Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-47.2020.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000123-47.2020.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SILVANIO OLIVEIRA SILVA Advogado(s): LEONARDO SANTOS SANTA ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES.. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PRELIMINARES: (I) NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA; (II) ILEGALIDADE DA PRISÃO IMEDIATA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MÉRITO: ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. TEMA 1.068 DO STF. TEMA REPETITIVO 1.194 DO STJ APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ARTIGO 65, III, “d”, CPB. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Criminal interposta por Silvânio Oliveira Silva contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I - motivo torpe - e IV - recurso que dificultou a defesa da vítima, do Código Penal). Requerimentos da defesa: (i) nulidade do julgamento por ausência de quesito específico sobre legítima defesa putativa, com alegação de violação ao princípio da plenitude de defesa; (ii) concessão do direito de recorrer em liberdade e relaxamento da prisão imediata decretada na sentença, sustentando ilegalidade da prisão de ofício e violação ao princípio da presunção de inocência; (iii) subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada pela alegação de excludente de ilicitude, com consequente redimensionamento da pena. Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Opinativo do Ministério Público em segunda instância pelo conhecimento e parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de quesito específico sobre legítima defesa putativa, após a reforma processual promovida pela Lei nº 11.689/2008, configura nulidade do julgamento por violação ao princípio da plenitude de defesa e ao devido processo legal; (ii) saber se a prisão imediata decretada pelo Juiz Presidente do Júri após condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, viola o princípio da presunção de inocência e o sistema acusatório, à luz do Tema 1.068 de Repercussão Geral do STF; e (iii) saber se a confissão espontânea qualificada pela alegação de excludente de ilicitude (legítima defesa putativa) deve ser reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.194 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Após a reforma promovida pela Lei nº 11.689/2008, que simplificou o questionário submetido ao Conselho de Sentença, as teses defensivas (excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade e teses desclassificatórias para delitos fora da competência do Júri) foram incorporadas ao quesito genérico absolutório ("Os jurados absolvem o réu?"). A negativa dos jurados a esse quesito implica rejeição de todas as teses defensivas apresentadas em Plenário, incluindo a legítima defesa putativa, sendo desnecessária e até desaconselhável a formulação de quesito específico. A sistemática atual evita redundância formal e influência indevida do Juiz Presidente sobre os jurados, preservando a soberania dos veredictos consagrada no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. 4. A decretação da prisão após condenação pelo Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão encontra respaldo no art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). A soberania dos veredictos, garantia constitucional do Júri, autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença. No julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 de Repercussão Geral), finalizado em 12.09.2024, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos e firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena independentemente do quantum aplicado. Não há violação ao princípio da presunção de inocência, mas cumprimento de dever legal decorrente da condenação soberana em Plenário. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1.194, firmou entendimento no sentido de que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) deve ser aplicada mesmo quando a confissão é qualificada, parcial ou não utilizada como fundamento exclusivo para a condenação. A confissão espontânea é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação. No caso dos autos, a confissão do Apelante, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa putativa, contribuiu para a elucidação da autoria perante o Conselho de Sentença e deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria. Procedendo-se à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", CP), a pena intermediária retorna ao patamar da pena-base de 12 anos de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena de 15 (quinze) anos para 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial fechado, mantida a sentença condenatória nos demais aspectos. Tese: "1. Após a Lei nº 11.689/2008, diante da resposta negativa do Conselho de Sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação de quesito específico sobre tese de legítima defesa putativa não enseja nulidade do julgamento, pois as excludentes de ilicitude foram incorporadas ao questionário simplificado, preservando a soberania dos veredictos. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, sendo válida a prisão decretada com fundamento no art. 492, I, 'e', do CPP quando a condenação for igual ou superior a 15 anos de reclusão, conforme orientação do STF no Tema 1.068 de Repercussão Geral, que excluiu o limite mínimo e admitiu a execução imediata independentemente do quantum da pena. 3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que a confissão seja qualificada pela alegação de excludente de ilicitude, desde que tenha contribuído para a formação do convencimento sobre a autoria delitiva, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.194 do STJ." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 de Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024. STJ, AgRg no HC nº 733.600/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022. STJ, AgRg no HC nº 788.126/SC, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024, DJe 27.09.2024. STJ, AgRg no REsp nº 1.925.809/PB Tema Repetitivo 1.194. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000123-47.2020.8.05.0142, provenientes da Comarca de Jeremoabo/BA, figurando como Apelante: SILVANIO OLIVEIRA SILVA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO PARCIAL para redimensionar a reprimenda imposta, reconhecendo-se a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), mantendo-se a sentença nos seus demais aspectos, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.